Tribunal: TJDFT
Processo: 0008791-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008791-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40871979, o DF colacionou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de GETÚLIO JOÃO DA SILVA, GILVAN MARQUES TEIXEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, GISELE ARROBAS MANCINI, GIVONILSON DA FE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. Digam ainda as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 40197948 e 39713219. Brasília, 7 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador